Tribunal: TJMT
Processo: 1034397-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034397-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 031.768.241-57 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034397-19.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Vagner Vinicius Dos Santos

Recorrido(s):
Secolo Negocios Imobiliarios Eireli

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem: 18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVELIA RECONHECIDA - COMPRA E VENDA DE TERRENO – LOTEAMENTO IRREGULAR – NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR ILICITUDE DO OBJETO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS
QUO ANTE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RESTITUIÇÃO DOS GASTOS PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma de sentença em ação de rescisão do contrato de compra de terreno que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição da quantia de R$ 21.300,00 (vinte e um reais e trezentos mil reais) a título de danos materiais, em decorrência das irregularidades do empreendimento que ensejaram o embargo da obra pelos órgãos competentes, no entanto deixou de fixar indenização por danos morais.

2.

A parte recorrente pretende se ver indenizada
por danos materiais, em relação ao valor desembolsado para a contratação de advogado a fim de ajuizar a presente demanda, bem como por
danos morais, em razão de entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora informa que celebrou um contrato de promessa de compra e venda junto a Requerida cujo objeto seria um lote no empreendimento “Chácara de recreio paraíso dos lagos”, situado na zona rural de Cuiabá/MT, efetuado o pagamento de R$ 21.300,00 (vinte mil e trezentos reais).

4.

Narra que,
após a quitação do referido contrato, tomou conhecimento de que a ré não detinha as licenças de implantação ambiental perante a Prefeitura de Cuiabá, bem como que o Ministério Público ingressou com ação civil pública em face da empresa, em razão das irregularidades na comercialização dos lotes, cujo loteamento restou embargado pelos órgãos competentes.

5.

Por sua
vez, a ré, apesar de devidamente intimada em audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa e não tendo sido alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para apresentar a defesa, foi conhecida a sua revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei no 9.099/95.

6.

Pois bem, em que pesem as alegações do autor, entendo que a sentença deve ser mantida.

7.

Isso porque, é cediço na jurisprudência pátria que a representação por advogado particular constitui faculdade da parte demandante, não obrigando o réu ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais entabulados entre as partes.

8.

Resta consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
"a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(EREsp 1507864/RS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/05/2016).

9.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pelo autor, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da empresa ao pagamento pelos danos morais correspondentes, ficando a situação vivenciada resolvida em razão da determinação de restituição dos valores pagos.

10.

Dito isso, entendo que não há falar em indenização por danos morais como pretende o recorrente (nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal:
N.U 1044015-22.2021.8.11.0001, Relator Marcelo Sebastiao Prado De Moraes, julg. em 24/10/2022).

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução ante a presença na espécie do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022